Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-34.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA. LAUDO MÉDICO NÃO PRODUZIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito por reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve cerceamento de defesa no reconhecimento de prescrição da pretensão de recebimento do prêmio securitário por invalidez funcional permanente sem que conste nos autos laudo médico comprovando a ciência inequívoca da incapacidade laboral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil dispõe que a pretensão do segurado contra o segurador prescreve no prazo de um ano, contado da ciência do fato gerador da pretensão.
4. A Súmula no 278 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos casos referentes à incapacidade laboral, o termo inicial do prazo prescricional para a indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
5. A Súmula no 573 do STJ, por sua vez, dispõe que a ciência inequívoca depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.
6. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova é imprescindível para o deslinde da causa, como no caso em análise.
7. Caracterizado o cerceamento de defesa e a violação ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição), pois o Juízo a quo julgou antecipadamente a lide apesar dos pedidos de produção de prova pericial indispensável para a devida análise do caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1o, II, b.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 278 do STJ. Súmula no 573 do STJ. Acórdão 1837507 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 1824853 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível do TJDFT.Acórdão 1792595 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível do TJDFT.